Tribunal: STF
Processo: AI 694103
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação do
   acórdão proferido em grau de embargos de declaração, peça
   obrigatória paa a formação do instrumento e indispensável à
   aferição da tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do
   CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
3.      Agravo regimental
   improvido.